Tribunal: TJES
Processo: 0005163-22.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Toyota do Brasil S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Alegação de ausência de falha na prestação do serviço, exercício regular de direito quanto à negativação do nome da apelada e inconformidade com a condenação por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Pleito de revisão do julgado mediante apontamento de suposta omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão impugnado apresenta os vícios de omissão e contradição alegados; e (ii) verificar se a oposição dos embargos possui caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há qualquer vício de julgamento, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à ausência de comprovação por parte do Banco do envio prévio de boletos e da indicação correta dos valores devidos, circunstâncias que configuraram falha na prestação do serviço e ensejaram a negativação indevida
.

4.
O simples fato de o julgamento ter adotado tese contrária aos interesses do embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, especialmente porque todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas e decididas com base nos elementos dos autos e na legislação aplicável.

5.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente que fundamente de maneira adequada a solução da lide.

6.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas ou à obtenção de efeito modificativo do julgado. O embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já analisada, o que é incabível nesta via processual.

7.
Fica evidenciado o caráter protelatório dos embargos, pois não apresentam qualquer fundamento válido que justifique a sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o fato de o acórdão adotar tese contrária aos interesses da parte embargante, desde que fundamente adequadamente a solução da lide.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada ou à obtenção de efeito modificativo do julgado.

3. A imposição de multa pelo caráter protelatório dos embargos é cabível quando evidenciado o intuito de retardar a prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 20.11.2018, DJe 30.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005163-22.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL CRISPIM LTDA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Toyota do Brasil S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Alegação de ausência de falha na prestação do serviço, exercício regular de direito quanto à negativação do nome da apelada e inconformidade com a condenação por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Pleito de revisão do julgado mediante apontamento de suposta omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão impugnado apresenta os vícios de omissão e contradição alegados; e (ii) verificar se a oposição dos embargos possui caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há qualquer vício de julgamento, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à ausência de comprovação por parte do Banco do envio prévio de boletos e da indicação correta dos valores devidos, circunstâncias que configuraram falha na prestação do serviço e ensejaram a negativação indevida
.

4.
O simples fato de o julgamento ter adotado tese contrária aos interesses do embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, especialmente porque todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas e decididas com base nos elementos dos autos e na legislação aplicável.

5.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente que fundamente de maneira adequada a solução da lide.

6.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas ou à obtenção de efeito modificativo do julgado. O embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já analisada, o que é incabível nesta via processual.

7.
Fica evidenciado o caráter protelatório dos embargos, pois não apresentam qualquer fundamento válido que justifique a sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o fato de o acórdão adotar tese contrária aos interesses da parte embargante, desde que fundamente adequadamente a solução da lide.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada ou à obtenção de efeito modificativo do julgado.

3. A imposição de multa pelo caráter protelatório dos embargos é cabível quando evidenciado o intuito de retardar a prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 20.11.2018, DJe 30.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

contra o acórdão proferido nos autos que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante.

Nas razões recursais de Id nº 6983025, a embargante BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A alega, em resumo a inexistência de de falha na prestação do serviço, pois em razão do atraso injustificado e recusa expressa da empresa Apelada em regularizar o pagamento da parcela, exercendo seu direito de credor, procedeu a inclusão do apontamento restritivo no nome da recorrida em 10/02/2017.

Defende que a condenação em danos morais é totalmente descabida, eis que não existe dano a ser indenizado, de modo que sua conduta se pautou no exercício regular de um direito, sendo o valor de R$ 5.000,00 foge à razoabilidade.

Contrarrazões de Id nº 10115011, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação de multa ante o caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

contra o acórdão proferido nos autos que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante.

Nas razões recursais de Id nº 6983025, a embargante BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A alega, em resumo a inexistência de de falha na prestação do serviço, pois em razão do atraso injustificado e recusa expressa da empresa Apelada em regularizar o pagamento da parcela, exercendo seu direito de credor, procedeu a inclusão do apontamento restritivo no nome da recorrida em 10/02/2017.

Defende que a condenação em danos morais é totalmente descabida, eis que não existe dano a ser indenizado, de modo que sua conduta se pautou no exercício regular de um direito, sendo o valor de R$ 5.000,00 foge à razoabilidade.

Contrarrazões de Id nº 10115011, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação de multa ante o caráter protelatório.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATRASO NO ENVIO DOS BOLETOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que a apelada sustenta, em síntese, que o Banco recorrido realizou sua negativação no SERASA, sem qualquer comunicação.

2. No caso em apreço,
restou configurada a vulnerabilidade da consumidora recorrida e, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas com o Banco recorrente, em observância à teoria finalista mitigada.

3.
Patente existência de falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, no tocante ao contrato celebrado entre as partes. O Banco recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, em especial em relação ao envio dos boletos antes da data de vencimento, bem como em relação à indicação correta do valor devido na parcela, pois deixou de colacionar aos autos o boleto correspondente e a prova de seu envio.

4. Logo, a inscrição realizada de forma indevida do nome da apelada no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se enquadra como mero aborrecimento, pois a simples negativação possui o condão de ensejar o dano moral
in re ipsa
, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

5.
O valor fixado na sentença, R$5.000,00, revela-se de fato adequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Apelação cível conhecida e não provida.

No caso em apreço, o Banco embargante arguiu a existência de omissão e contradição, em relação a pontos arguidos nas razões apresentadas na apelação.

Todavia, não vislumbro como acolher tal tese,
visto que não há que se falar em qualquer vício de julgamento.

Além disso, destaco que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao desprovimento do recurso, em especial acerca da ausência de prova em relação ao envio dos boletos antes da data de vencimento, bem como em relação à indicação correta do valor devido na parcela.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações do embargante mostra-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse ponto, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão Julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pelo ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Fato é que as questões debatidas nos autos foram devidamente analisadas, com base em uma minuciosa avaliação do conjunto probatório produzido, alcançando-se uma conclusão distinta daquela pretendida pelo embargante, que, em verdade, busca, de forma indireta, modificar o julgado, o que não é permitido.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado, evidenciando-se que a intenção do embargante é, na realidade, obter o reexame da matéria sob a sua perspectiva.

Assim, conclui-se
que não há dúvidas de que os embargos opostos têm como único objetivo retardar a prestação jurisdicional, tendo, pois, caráter nitidamente protelatório, razão pela qual o embargante deve, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC, ser condenado a pagar, ao embargado, multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Por conseguinte,
condeno o embargante a pagar, ao embargado, multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, face ao caráter protelatório do presente recurso, sem prejuízo de aplicação de penalidade prevista no art. 1.026, §3° do CPC para a hipótese de oposição de novos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar